Tribunal: TJMT
Processo: 1079066-66.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079066-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCI TORRES - CPF: 006.920.779-87 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PLANO DE SAÚDE -
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO EM RESPEITO AO ART. 8º, §3º, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº. 9.656/1998 – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE –

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento médico e/ou internados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1079066-66.2024.8.11.0041

APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

DARCI TORRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz
Yale Sabo Mendes
, da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, lançada nos autos da
Ação de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar
, ajuizada por
DARCI TORRES
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a decisão liminar de Id. 179101859 e determinar que a requerida mantenha o plano de saúde do autor e de seus dependentes, nas mesmas condições de cobertura, valores e sem imposição de carências, nos moldes contratados, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
,

nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque o cancelamento do contrato coletivo de assistência à saúde ocorreu de forma regular e legítima, em razão da rescisão do contrato matriz firmado com a empresa
Atacadão S/A
, estipulante do plano.

Argumenta que a relação contratual do beneficiário é acessória à da estipulante e, portanto, não pode subsistir de forma independente após a extinção do contrato principal.

Aduz que o contrato coletivo previa cláusula expressa de rescisão mediante aviso prévio de 60 dias, o que foi regularmente observado.

Ressalta que a vedação à rescisão unilateral prevista no art. 13 da Lei nº 9.656/98 aplica-se apenas aos contratos individuais e familiares, não se estendendo aos coletivos empresariais.

Acrescenta que a operadora não comercializa planos individuais desde outubro de 2023, estando suspensos os registros junto à ANS, de modo que é impossível a migração do beneficiário para essa modalidade.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não for este entendimento, pugna pela minoração do valor da condenação por danos morais para evitar o enriquecimento ilícito da parte apelada (Id. 319542854).

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a rescisão operada pela apelante foi ilegal e abusiva, uma vez que o autor, idoso com mais de 85 anos e usuário do plano há mais de 25 anos, foi surpreendido com a notificação de cancelamento do contrato em 2024, embora o convênio com o Atacadão tivesse sido rescindido desde 2016, o que gerou legítima expectativa de continuidade.

Defende que a interrupção abrupta do plano, em tais condições, afronta os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, colocando em risco a saúde e a vida do consumidor idoso, especialmente por demandar acompanhamento médico contínuo, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 319542853).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovação juntada aos autos no Id. 319542854.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
DARCI TORRES
ajuizou a presente ação em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
alegando, em síntese, que é idoso, usuário do plano de saúde da requerida, e aderiu ao plano de saúde coletivo quando laborava no Atacadão.

Em 10/09/2007 deixou de trabalhar para seu empregador (atacadão) em razão de aposentadoria, mas manteve-se no plano, passando a pagar integralmente o valor mensal devido.

Aduz que foi usuário do plano de saúde coletivo contratado pelo Atacadão por mais de 10 anos e, após encerrar suas atividades na empresa 10/09/2007 continuou usando o plano, até ser notificado de que no dia 13/12/2024 seu contrato seria rescindido, em razão da rescisão do contrato celebrado entre a requerida e o Atacadão.

Assevera que mesmo que o autor tenha recebido o comunicado no mesmo dia, ainda assim, entre 04/11 a 13/12/2024 não dá 60 (sessenta) dias, ou seja, o prazo não foi cumprido.

O descumprimento do prazo estipulado, por si, invalida o ato. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, a ser deferida liminarmente, determinando a empresa requerida que mantenha o plano de saúde do autor e seus dependentes (ou seja, com a mesma cobertura atual, nos mesmos valores e sem carência alguma), e no mérito, requer a procedência dos pedidos, determinando o reestabelecimento do plano de saúde do requerente nos termos inicialmente contratados, além da inversão do ônus da prova e dos benefícios da justiça gratuita.

Em defesa, a requerida apresentou contestação, na qual alega, em suma, a legalidade da rescisão contratual do plano coletivo ante a notificação devidamente realizada e oportunizada a migração sem prazo de carência a cumprir.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e confirmou a decisão liminar de Id. 179101859, bem como, determinou que a requerida mantenha o plano de saúde do autor e de seus dependentes, nas mesmas condições de cobertura, valores e sem imposição de carências, nos moldes contratados, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
,

nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante sustenta que agiu
em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência, com relação a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde do qual o apelado é beneficiário, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Caso seja mantida a condenação, requer que, ao menos, seja minorado o
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem. Na origem a pretensão se restringiu ao restabelecimento do plano de saúde do autor, alegando a rescisão indevida e injustificada por parte do plano requerido.

A Requerida, por sua vez, alegou que a empresa estipulante rescindiu o contrato de prestação de serviços com a Ré, dando causa à rescisão dos contratos acessórios, como é o caso da Autora. Por essa razão, não há possibilidade do contrato acessório se manter ativo, já que, repisa-se, houve a extinção da relação contratual com a empresa Estipulante.

A relação jurídico-material que envolve as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a contrato de plano de saúde.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio da Súmula 469, no sentido de que
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"
.

Extrai-se dos autos que é fato incontroverso que a Unimed Cuiabá, ora requerida/apelante, realizou à rescisão contratual em desfavor da parte autora na data de 13/12/2024, e a parte autora contratou os serviços prestados pela demandada por mais de 10 anos, e após encerrar suas atividades na empresa 10/09/2007, continuou usando o plano, até ser notificada de que no dia 13/12/2024 seu contrato seria rescindido.

Contudo, pelo que consta dos autos, a parte autora, com 86 (oitenta e seis) anos de idade, comprovou ser portadora de diversas condições de saúde crônicas, como hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia mista, aterosclerose subclínica e hiperplasia benigna (Id. 319542409). Tais condições demandam acompanhamento médico contínuo e, por vezes, tratamentos específicos.

A interrupção abrupta do plano de saúde, ainda que com prévia notificação, impõe ao idoso a necessidade de buscar um novo plano, sujeitando-o a novos períodos de carência, o que, em sua idade e com seu quadro clínico, representa um risco iminente e grave à sua saúde e vida.

Além disso, essa rescisão contratual realizada pela requerida traz graves prejuízos a requerente, vez que sofre com várias doenças crônicas, não possuindo respaldo legal, especificamente nos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, assim dispõe:

Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

[...]

§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento;

[...]

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; [...]

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021.

Art. 16. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritonial, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa n. 259, de 17 de junho de 2011.

De acordo com o entendimento do STJ,
“é vedada a rescisão contratual do plano, seja qual for seu regime (individual ou coletivo), na hipótese em que o usuário estiver em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência
”, afinal, “
a resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente
” (STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp n. 1.903.742/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/4/2021).

A propósito, segue entendimento do STJ:

“CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. LEGALIDADE EM TESE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 /STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
" ( REsp n. 1.842.751/RS , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. No caso, o Tribunal a quo reconheceu que a rescisão era indevida, por estar a parte beneficiária em tratamento de doença grave, qual seja, neoplasia maligna (câncer). Nesse contexto, em sede de recurso especial, não há como reexaminar fatos e provas para alterar o entendimento da Corte de origem, ante o óbice da Súmula n. 7 /STJ. 3. Ademais, "ainda que o ex-empregado aposentado não tenha direito à permanência no plano de saúde, deve ser mantida a cobertura, enquanto submetido a tratamento de doença grave, desde que o segurado suporte integralmente as contribuições para o custeio, antes a cargo do empregador, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma"
(AgInt no REsp n. 1.912.334/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 26/5/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. Grifei.

Desta feita, resta patente o dever da parte requerida em custear o tratamento de saúde iniciado pela parte requerente na vigência do seu plano de saúde contratado, garantindo-se as mesmas condições pactuadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo a sentença de primeiro grau, e por consequência,
deixo de majorar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do CPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025